Tribunal: TJDFT
Processo: 0739426-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Pretensão de retirada do nome da empresa autora dos cadastros de proteção ao crédito. Sustação do protesto. Ausência de pagamento pelos serviços prestados reconhecido pela agravante. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para retirar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como sustar o protesto registrado também em seu nome.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o protesto da dívida.
III. Razões de decidir
3. Compulsando os autos de origem, nota-se claramente que a parte agravante não efetuou o pagamento pelos serviços prestados pela parte agravada. Aliás, a ausência de pagamento foi confirmada pela própria agravante ao invocar a exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476, do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus). Ocorre que a baixa qualidade do material que fora contratado não restou comprovada a ponto de justificar a ausência de pagamento.
4. Tendo a parte requerida agravada entregue o material, até que seja provada a falha na prestação dos serviços pela entrega de produto inadequado, é seu direito realizar a cobrança do débito, bem como se utilizar dos meios necessários ao alcance desse intento. Logo, deve-se aguardar a dilação probatória e análise definitiva do juízo originário sobre os assuntos trazidos, após o desenvolvimento do pleno contraditório e da ampla defesa. Nesse aspecto, é importante mencionar que a via estreita do agravo de instrumento não permite que o julgador adentre extensivamente o mérito do processo originário, sob pena de inevitável supressão de instância.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282, § 2o e art. 996; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721681-13.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.